Tribunal: TJPA
Processo: 0802960-21.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802960-21.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLEBSON RUAN DE OLIVEIRA SOARES

AUTORIDADE COATORA: IRITUIA-DELEGACIA DE POLÍCIA 3ª RISP

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO RECEBIMENTO. PERDA DO OBJETO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE REVISÃO FORMAL. IRREGULARIDADE QUE NÃO ACARRETA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Márcia dos Santos Pereira, presa desde 26.09.2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (processo nº 0800915-09.2025.8.14.0023), no qual se alega excesso de prazo para o recebimento da denúncia, inobservância do prazo nonagesimal de revisão da prisão preventiva e desproporcionalidade da custódia, pleiteando-se a revogação do decreto preventivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de excesso de prazo para recebimento da denúncia; (ii) analisar eventual constrangimento ilegal decorrente da inobservância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP; e (iii) aferir a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a alegada desproporcionalidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alegado excesso de prazo para recebimento da denúncia resta superado, diante da informação de que a peça acusatória já foi recebida, configurando perda superveniente do objeto quanto ao ponto.

4. A aferição de excesso de prazo deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e o andamento processual, não se verificando inércia ou desídia do juízo de origem, estando o feito com audiência de instrução designada.

5. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em indícios de autoria e materialidade, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, haja vista a existência de outras ações penais em curso, circunstância apta a demonstrar periculosidade e insuficiência das medidas cautelares diversas.

6. A inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo que a decretou proceder à reavaliação da necessidade da medida, inexistindo constrangimento ilegal a justificar a imediata soltura.

7.

Impõe-se, contudo, a determinação, de ofício, para que o magistrado singular proceda à reavaliação da prisão preventiva, no prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem parcialmente conhecida e denegada, determinando-se, de ofício, que o juízo de origem proceda à reavaliação da necessidade da prisão preventiva, no prazo de 05 (cinco) dias.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 33 da Lei nº 11.343/06; art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no RHC 143.457/RS; STJ, HC 982.737/PE; STJ, AgRg no RHC 134.846/RS; STJ, AgRg no HC 895.229/SP; STF, RHC 220.100/SP; STJ, AgRg no HC 580.323/RS; STF, SL 1.395 MC Ref/SP; STJ, AgRg no RHC 155.263/SP; STJ, AgRg no HC 680.016/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, determinando, de ofício, que o Juízo
a quo
proceda à reavaliação da prisão preventiva da paciente no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, para concessão de liberdade provisória, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Samia do Nascimento Rodrigues, em favor do nacional Clebson Ruan de Oliveira Soares, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única de Irituia/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente está preso desde 26.09.2025, em razão da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, nos autos de origem nº 0800915-09.2025.8.14.0023.

Alega excesso de prazo no recebimento da denúncia, estando os autos sem movimentação desde 07.11.2025; inobservância do prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar, e desproporcionalidade da medida.

Liminarmente pleiteia a cassação do decreto preventivo, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (Num. 33650964 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Num. 33797029), o impetrado presta informações (Num. 33762495) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo parcial conhecimento e denegação da ordem (Num. 33884340).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

Quanto primeiro argumento, excesso de prazo para o recebimento da denúncia, vê-se que perdeu seu objeto, eis vez que, conforme informações prestadas na Num. 33762495, já houve o recebimento correlato e, assim, não o conheço

(STJ - AgRg no RHC: 143457 RS 2021/0064184-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)
.

Além disso, verifica-se que o processo tramita regularmente, sem inércia ou desídia que possa ser imputada ao magistrado
a quo
. Ora, os últimos atos judiciais constantes dos autos voltam-se à realização da audiência de instrução e julgamento marcada para período próximo.

Nesse sentido, destaca-se:

A jurisprudência desta Corte estabelece que a análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. (HC n. 982.737/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

(...)
3. Não há notícia nos autos de que o recorrente tenha dado causa à mora processual, sendo certo que os autos encontram-se com vista ao Ministério Público desde 13/1/2021.

(STJ - AgRg no RHC: 134846 RS 2020/0246707-8, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Também,
data venia
, não identifico nenhuma ilegalidade/desproporcionalidade nas decisões que decretou e mantive a prisão cautelar do ora paciente, pois pautadas em indícios de autoria e materialidade, e, ainda, justificadas na garantia da ordem pública e no risco de reiteração criminosa, sendo ressaltado que ele responde a outros processos criminais, denotando sua periculosidade.

Nesse contexto, idônea as citadas decisões, não sendo o caso de imposição de medidas cautelares diversas.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 159.385/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 27/05/2022).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 895.229/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RHC: 220100 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

Todavia, quanto à necessidade de reavaliação do ato constritivo no prazo de 90 (noventa) dias, constata-se que não houve por parte do magistrado singular a revisão da custódia dentro do prazo previsto no parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, situação que, por si só, não autoriza a liberação imediata do paciente.

Ademais, o c. Superior tribunal de Justiça tem entendimento de que:

(...) “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/06/2020).

Na mesma linha, já se manifestou o Pretório Excelso:

(...) A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP) não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL 1.395 MC Ref/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 14 e 15/1/2020).

Tem-se ainda:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO HABEAS CORPUS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL PARA REVISÃO DA
PRISÃO
CAUTELAR. ART. 316 CPP. PROCESSO NA FASE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. Acerca da regra prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da
prisão
cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente)." (HC 584.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, Dje 19/03/2021). Regra que não se aplica aos Tribunais em se de recurso, ressalvado o ponto de vista do Relator. Precedentes do STJ.

Precedentes do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC 155.263/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
EXCESSO
DE PRAZO. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA. NÃO CABIMENTO.

(...).

3. "A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP) não implica automática revogação da
prisão
preventiva, devendo o juízo competente ser instado a
reavaliar
a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL 1.395 MC Ref/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 14 e 15/1/2020).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 680.016/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

Por fim, hei por bem, de ofício, determinar que o magistrado de primeiro grau promova a reavaliação da prisão no prazo de 05 (cinco) dias, o que deve ser oficiado pela Secretaria da Seção de Direito Penal com a máxima urgência.

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do
writ
e, na parte conhecida, o denego.

É o voto.

Belém, 19/03/2026